Tribunal: TJMT
Processo: 1021126-90.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021126-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2832-11 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), T4 NET SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 05.784.622/0001-71 (APELADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS SER CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DO DÉBITO – CORREÇÃO - INDICE APLICÁVEL INPC – TAXA SELIC – DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO
.

A
astreinte
é instituto de direito processual que visa dar efetividade à ordem judicial. O seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Apesar do cumprimento da medida liminar antes da sentença, não configura perda de objeto, ainda que revestida de cunho satisfativo, visto que o Banco Recorrente cumpriu a tutela de urgência após o prazo determinado.

Portanto, mesmo cumprida a tutela de urgência, permanece o objeto da ação a ser analisado, ou seja, a questão da legitimidade ou ilegitimidade da retenção de valores da conta corrente da Apelada.

De outro norte, o Juiz da causa condenou o Banco Apelante ao pagamento de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da data da operação. No entanto, o Recorrente sustenta que a aplicação de juros moratórios deve se dar com a taxa SELIC; contudo, razão não lhe assiste. Ato sentencial mantido. Honorários majorados.

A lide decorre de relação contratual em que os juros de mora devem incidir a contar da citação, não havendo que falar em Taxa Selic, mas no percentual de 1% ao mês, de acordo com o artigo 406, do Código Civil c/c o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1021126-90.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
T4 NET SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, confirmou a antecipação de tutela e condenou-a a restituir os valores retidos na conta corrente da Apelada.

Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 8.º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões, o Banco Apelante alega que na sentença deveria ter sido declarada a perda do objeto no que se refere à pretensão de restituição de quantia, visto que comprovou a sua realização no transcorrer do trâmite processual.

Sustentou que, em 28/07/2017, foi deferida a tutela de urgência para desbloquear e liberar os valores que foram equivocadamente apreendidos na conta bancária da Apelada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 104583470)

Afirmou, ainda, que a Apelada manifestou-se alegando descumprimento da liminar, razão pela qual o Juiz da causa, em 29/09/2017, concedeu prazo de dois dias para que a Apelante cumprisse a ordem judicial e, na oportunidade, majorou a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia (ID. 104583482).

Seguiu dizendo que foi intimada pessoalmente em 07/11/2017 (ID. 104583498) e assegurou que, naquela oportunidade, já havia cumprido a ordem judicial (ID. 104583489).

Asseverou ter consignado o saldo remanescente, o que deu causa à ordem judicial para expedição do alvará de levantamento do valor em 30/11/2017 (ID. 104583499).

Aduziu, ainda, que
“sentença deve expressamente declarar seu integral cumprimento e afastamento das astreintes arbitradas, com a consequente perda do objeto da ação sobre a restituição dos valores da conta corrente, dado o pleno cumprimento da liminar exarada em 13/10/2017, julgando-se extinto sem resolução do mérito o pedido”.

Subsidiariamente, o Banco Apelante sustentou que os juros moratórios deverão ser fixados pela taxa SELIC, consoante o art. 406 do CC.

Com base nesses argumentos, pugna pelo
“provimento ao presente recurso, para admitir o cumprimento da liminar, afastar as astreintes, bem como julgar extinto o processo no que se refere à restituição dos valores, já realizados nos autos e, subsidiariamente, que sejam aplicados juros de mora com base na Selic, conforme Código Civil e jurisprudência consolidada”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 104583539.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021